Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723782-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEIDE DE CASTRO OLIVEIRA PACIENTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o MPDFT, para manifestação em 5 dias. Após o transcurso do prazo, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator